Tribunal: TJPA
Processo: 0805098-69.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10126 - Retrocessão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805098-69.2025.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JOSE GOMES NUNES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0805098-69.2025.8.14.0040

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE GOMES NUNES NETO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO CEAF. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo do medicamento Entresto 100 mg (sacubitril/valsartana) a paciente portador de cardiopatia crônica, com condenação solidária do Estado e do Município de Parauapebas, sob pena de multa ou sequestro de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há incorreção no valor da causa; (ii) estabelecer se é nula a tutela provisória à luz dos Temas 6 e 1234 do STF; (iii) determinar se o Estado possui obrigação de fornecer medicamento fora dos estritos parâmetros do PCDT; (iv) verificar a legalidade da imposição de medidas coercitivas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta a preliminar de incorreção do valor da causa diante da ausência de prova inequívoca e tempestiva capaz de justificar sua alteração.

4.

Reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, permitindo ao cidadão exigir a prestação de qualquer deles, conforme entendimento do STF (Tema 793).

5.

Afirma que o medicamento integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo de responsabilidade estadual sua aquisição e dispensação.

6.

Considera comprovada a imprescindibilidade do fármaco, evidenciada por prescrição médica e pela existência de APAC vigente, afastando a alegação de inadequação clínica.

7.

Interpreta o direito à saúde como direito fundamental de eficácia plena (art. 196 da CF), impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado.

8.

Rejeita a invocação da reserva do possível quando demonstrada a necessidade do tratamento para garantia do mínimo existencial.

9.

Admite a imposição de medidas coercitivas, como multa diária e sequestro de verbas públicas, para assegurar o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde, conforme entendimento do STJ (Tema 106).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão exigir a prestação de qualquer deles.

2.

O direito à saúde, como direito fundamental, prevalece sobre limitações administrativas ou orçamentárias quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento.

3.

A ausência de estrita observância ao PCDT não afasta o dever estatal quando demonstrada a necessidade clínica do medicamento.

4.

É cabível a imposição de medidas coercitivas contra a Fazenda Pública para garantir o fornecimento de tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 487, I; art. 1.026, §2º; Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde, art. 540, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, Temas 6 e 1234; STJ, Tema 106; TJPA, Apelação Cível nº 0821706-14.2020.8.14.0301; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801152-49.2024.8.14.0000.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao fornecimento do medicamento pleiteado, sob pena de multa ou sequestro de valores, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Historiando os fatos, Jose Gomes Nunes Neto ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser portador de cardiopatia crônica, necessitando de uso contínuo do medicamento Entresto 100 mg (sacubitril/valsartana), conforme prescrição médica acostada aos autos. Sustentou que requereu administrativamente o fármaco junto à Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, porém obteve resposta negativa sob o fundamento de inexistência do medicamento em estoque e indicação de que a responsabilidade pelo fornecimento seria do Estado do Pará.

Alegou ser pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras de arcar com o custo do tratamento sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento e, no mérito, a confirmação da medida, com a condenação definitiva dos entes demandados à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do fármaco.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos solidariamente em honorários advocatícios, que fixo na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque (RE 1140005, em sede de repercussão geral -TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra)

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, arguindo a incorreção do valor da causa, atribuído em R$ 5.245,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), sustentando que o montante não corresponde ao efetivo proveito econômico pretendido.

Argumentou que, em se tratando de fornecimento de medicamento pelo Poder Público, deve-se observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ANVISA), asseverando que o custo anual do tratamento corresponderia a R$ 2.432,04 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), valor que reputa adequado para fins de fixação do valor da causa.

Ainda em sede preliminar, sustentou a nulidade da decisão liminar por suposta inobservância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, afirmando que o medicamento pleiteado não teria sido incorporado ao Sistema Único de Saúde para a finalidade específica indicada pelo autor, razão pela qual a concessão da tutela provisória teria afrontado os parâmetros fixados pela Suprema Corte para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados.

No mérito, o Estado do Pará argumentou que o medicamento Entresto 100 mg (sacubitril/valsartana) integra o Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, nos termos do art. 540, § 3º, da Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde, sendo financiado pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros, cabendo ao Estado a aquisição com posterior ressarcimento.

Sustentou, todavia, que o fornecimento de medicamentos do CEAF deve observar rigorosamente os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), afirmando que a inclusão do fármaco na RENAME restringe-se ao tratamento de Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida, patologia que, segundo alegado, não corresponderia exatamente ao diagnóstico do autor, descrito como Cardiopatia dilatada (CID I42) e Hipertensão essencial (CID I10).

Aduziu, ademais, que o fornecimento judicial do medicamento, fora das hipóteses previstas nos protocolos oficiais, violaria o princípio da separação dos poderes e a reserva parlamentar em matéria orçamentária, por impor despesa não prevista nas políticas públicas estabelecidas, além de afrontar a cláusula da reserva do possível. Ressaltou o alto custo do fármaco e a necessidade de observância dos critérios técnicos e administrativos fixados pelo SUS.

Outrossim, insurgiu-se contra a possibilidade de imposição de medidas coercitivas, como multa diária e sequestro de verbas públicas, sustentando a inadequação de tais instrumentos contra a Fazenda Pública, especialmente com ameaça de responsabilização criminal por desobediência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das preliminares suscitadas ou, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se, ainda, as medidas coercitivas impostas.

Posteriormente, Jose Gomes Nunes Neto apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a essencialidade do medicamento para seu tratamento, a hipossuficiência econômica e a obrigação solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde, defendendo a adequação da intervenção judicial diante da omissão administrativa.

Por sua vez, o Município de Parauapebas também apresentou contrarrazões, nas quais, embora tenha defendido a manutenção da procedência do pedido autoral em atenção ao direito fundamental à saúde, requereu a reforma parcial da sentença quanto ao direcionamento da obrigação principal ao ente municipal, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e a impugnação ao valor da causa, além de pleitear o afastamento das medidas coercitivas de multa e sequestro de verbas.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau, tendo sido ofertado parecer opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença recorrida.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença meritória que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando aos entes demandados (Estado do Pará e Município de Parauapebas) o fornecimento contínuo do medicamento Entresto 100 mg (sacubitril/valsartana), conforme prescrição médica, para tratamento de cardiopatia crônica (CID I42 e CID I10).

A controvérsia em análise restringe-se às preliminares de incorreção do valor da causa e nulidade da decisão liminar e, no mérito, à obrigatoriedade do Estado do Pará em assegurar à parte autora o fornecimento do fármaco prescrito, à luz dos protocolos do SUS e do Tema 1234 do STF, bem como à legalidade da aplicação de medidas coercitivas (multa e sequestro de verbas) impostas na sentença.

Inicialmente, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa, pois, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, o Estado não produziu prova inequívoca e tempestiva que justificasse a alteração do valor originário no momento da contestação.

No tocante à alegação do Estado de que não possui obrigação de fornecer o medicamento por não se enquadrar perfeitamente no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a finalidade pretendida, invocando os Temas 6 e 1234 do STF, bem como a suposta violação à reserva do possível e competências do SUS, razão não lhe assiste.

A jurisprudência da Suprema Corte consolidou entendimento, consubstanciado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), no sentido de que a responsabilidade pelo custeio e prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos.

Desse modo, o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Ademais, o fármaco pleiteado compõe o Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), financiado pelo Ministério da Saúde, mas cuja aquisição e dispensação são de responsabilidade direta da Secretaria Estadual de Saúde (SESPA).

Cai por terra, também, a alegação estadual de ausência de indicação clínica adequada. Conforme consta dos autos, a própria Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) demonstrou estar em processo de aquisição do medicamento, existindo Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) vigente em nome do paciente para recebimento via rede pública, o que corrobora a imprescindibilidade clínica do tratamento e o dever do Estado no fornecimento.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF/88).

O art. 6º da Constituição também insere a saúde no rol dos direitos sociais, ao lado da educação, moradia, segurança, entre outros, reforçando o caráter de prestação positiva estatal e a indeclinabilidade do dever público de atuação.

Destarte, a atuação estatal está vinculada ao dever jurídico de garantir, de forma plena e eficaz, o acesso à saúde. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o direito à saúde não pode ser limitado por entraves orçamentários abstratos (reserva do possível) quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para resguardar o “mínimo existencial”.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) de que a imposição de medidas coercitivas, como multa diária (astreintes) ou bloqueio/sequestro de verbas públicas, é perfeitamente cabível em face da Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial que defere o fornecimento de medicamentos, a fim de garantir o bem da vida tutelado.

Este entendimento encontra integral respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 E 1234, DO STF. MAJORAÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que inclui o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que não constantes do RENAME, quando o tratamento é necessário e o paciente não possui condições financeiras
. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, confirma a responsabilidade solidária dos entes federativos para a prestação de serviços de saúde, possibilitando que o cidadão exija o cumprimento do dever de qualquer dos entes da Federação. 5. Em relação à competência, conforme o Tema 1234 do STF, as ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS tramitam na Justiça Federal apenas se o valor anual do tratamento ultrapassar 210 salários mínimos. Caso contrário, permanece a competência da Justiça Estadual. 6. A majoração dos honorários advocatícios é parcialmente acolhida, fixando-se a verba sucumbencial em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, diante da complexidade da demanda e do trabalho efetivamente desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos. Apelação do Estado desprovida e Recurso Adesivo da autora parcialmente provido, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821706-14.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (...) PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
O direito à saúde é fundamental, sendo de eficácia plena e passível de exigência judicial, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal. 6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para limitar o fornecimento de tratamento essencial que comprometa o mínimo existencial.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801152-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024).

À vista de todo o exposto, a sentença de primeiro grau mostra-se escorreita e deve ser integralmente mantida, por encontrar-se em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

ANTE O EXPOSTO, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, para negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026